Tribunal: TJMT
Processo: 1005913-63.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005913-63.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível.
Ação regressiva de ressarcimento.
Responsabilidade Civil
objetiva
.
Concessionária de energia elétrica.
Nexo causal inexistente. Laudo técnico unilateral sem qualificação. Descarte dos bens.
Recurso
des
provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta
por
seguradora
contra a
sentença que, em ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada contra concessionária de energia elétrica, julgou improcedente o pedido de indenização por danos a equipamentos eletrônicos supostamente decorrentes de
sobretensão
na rede elétrica, ao fundamento de ausência de comprovação do nexo causal.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade objetiva da concessionária dispensa a comprovação do nexo causal; (
ii
) estabelecer se o laudo técnico unilateral apresentado é suficiente para comprovar o nexo entre o dano e o serviço prestado; (
iii
) determinar se a seguradora sub-rogada faz jus à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público não afasta a necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o dano alegado.

4.
A sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil transfere apenas direitos materiais, não abrangendo prerrogativas processuais personalíssimas, como a inversão do ônus da prova.

5.
O laudo técnico unilateral possui valor probatório reduzido quando não apresenta rigor metodológico nem comprovação da habilitação profissional do subscritor.

6.
O descarte ou reparo dos equipamentos antes da perícia judicial impede a produção de prova técnica imparcial e configura perda de chance probatória imputável à própria autora.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:
“1.
A responsabilidade objetiva da concessionária exige a comprovação do nexo causal para a configuração do dever de indenizar.
2
. A seguradora sub-rogada não se beneficia da inversão do ônus da prova prevista no CDC.
3.
A ausência de registro do profissional em órgão competente compromete a credibilidade técnica do documento.
4.
O descarte dos bens danificados inviabiliza a perícia judicial e prejudica a comprovação do direito alegado.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, § 6º;
CDC, art.
14; CC, art. 786; CPC,
arts
. 373, I, 487, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 1.282; TJMT, AC 1033301-09.2023.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino da Silva, j. 14/04/2026; TJMT, AC 1000856-07.2024.8.11.0039, Rel.ª Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, j. 04/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta
por

Allianz Seguros

S.A
.

contra a se
ntença proferida pelo Juízo da
8
ª Vara

Cível da Comarca
de
Cuiabá
/MT,
na
Ação

Regressiva de Ressarcimento de Danos n. 1005913-63.2025.8.11.0041
,
ajuizada
em desfavor de
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, que
julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a seguradora não logrou demonstrar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos elétricos e a prestação do serviço público.

Nas
razões recursai
s
, a apelante sustenta
que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, pautada na teoria do risco administrativo, o que dispensaria a prova de culpa.

Argumenta que o nexo causal ficou devidamente comprovado por meio do laudo técnico de assistência especializada e do relatório de regulação de sinistro, os quais atestaram que a queima de dois
Receivers
NAD T-748 e de um Projetor NEC M420X decorreu de
sobretensão
na rede elétrica.

Defende, ainda, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova em seu favor, por estar sub-rogada nos direitos da segurada Sandra Roberta
Montanher

Brescovici
.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de condenar
a
apelada
“
ao pagamento do valor R$ R$ 45.803,67, em

relação às indenizações pagas pela Apelante aos seus segurados
”

(ID. 344744928).

Embora intimada, a apelada não apresentou
contrarrazões recursais

(ID.

347660859
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Trata-se de
Ação

Regressiva de Ressarcimento de Da
nos (n. 1005913-63.2025.8.11.004
)

em tramite na
8
ª Vara

Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT
, ajuizada por
Allianz Seguros

S.A.
.

Dessume-se dos autos que
a agravante
celebrou contrato de seguro residencial (Apólice n
.
5177202371140027452) com
Sandra Roberta
Montanher

Brescovici
, cujo imóvel localiza-se em Primavera do Leste/MT.

Narra na inicial que, n
o dia 04/12/2023, ocorreu uma severa oscilação de tensão na rede elétrica, possivelmente agravada por descargas atmosféricas, que resultou na queima de equipamentos eletrônicos de alto valor: dois
Receivers
NAD T-748 e um Projetor NEC M420X.

A seguradora realizou a regulação do sinistro (Aviso n
.
281670636), baseando-se em laudo técnico de empresa especializada que atestou a queima por
sobretensão
.

Em 16/01/2024, a
agravante
indenizou a segurada no valor líquido de R$ 45.803,67 (
q
uarenta e cinco mil, oitocentos e três reais e sessenta e sete centavos
–
após
o desconto da franquia de 10%).

Nesse cenário,
a autora
, ora agravante,
busca o ressarcimento sob o argumento de responsabilidade objetiva da concessionária.

O Juízo de origem julgou

im
procedente

o pedido, fundamentando
, em síntese,
que o laudo era genérico, desprovido de qualificação técnica do emitente e que a ausência dos bens impediu a prova pericial essencial para o nexo causal.

Convém trazer a sentença proferida em
22/10
/2025, sob os seguintes fundamentos:

“
A parte autora alega que os equipamentos eletrônicos de seus segurados foram danificados em razão de descargas elétricas na rede de energia da ré.
A concessionária requerida, por outro
lado, defende que não há comprovação do nexo causal entre o serviço prestado pela ré e o evento danoso, não havendo nos autos qualquer registro de oscilação de energia na data do ocorrido, não havendo, portanto, que se falar em pagamento de indenização.

Dito isso, verifico que a seguradora arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786 do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Logo, é irrelevante se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada teoria do risco administrativo.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, confira:
(...
)

Em razão dessa previsão legal, é sabido que a concessionária que explora serviço público, em razão do risco da atividade, deve responder objetivamente pelos danos que venha a causar a terceiros. Todavia, a solução para a lide posta não se mostra tão singela como pode parecer à primeira vista.

A responsabilidade objetiva, que a Constituição Federal consagra, diz respeito àquele ato praticado em razão da atividade estatal por si ou por meio de suas concessionárias. Explicitando: a responsabilização surge pelos danos ocasionados por uma conduta comissiva ou omissiva por parte do Estado ou por suas concessionárias/permissionárias, em razão do serviço público prestado.

Assim, não é pelo simples fato
da
concessionária prestar um serviço público de energia elétrica, que todo e qualquer dano ocorrido, será por ela indenizado.

A interpretação do dispositivo deve ser feita “cum grano
salis
”(com certa reserva), pois existem as hipóteses que excluem a responsabilidade, ante o rompimento do nexo causal.

Deveras, não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica. Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

In
casu
, a seguradora pretende comprovar o nexo de causalidade correspondente entre a responsabilidade da concessionária e os danos nos aparelhos, mediante apresentação de laudos desprovidos da qualificação técnica dos profissionais responsáveis pelas análises dos equipamentos danificados.

Em que pesem os laudos técnicos particulares serem admitidos como meios de prova, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo com os demais elementos probatórios. Além disso, no laudo não há qualificação profissional dos técnicos a amparar sua
capacidade para avaliação dos danos, não servindo para o fim que se destina. Não há no laudo a indicação da formação profissional do técnico, ou mesmo qualquer indicação de que o responsável teria capacidade para realizar o ato, não sendo suficiente para esclarecer se os prejuízos decorreram da suposta oscilação de energia.

Não produzida qualquer prova capaz de imputar à ré a responsabilidade, não pode esta ser condenada ao ressarcimento dos prejuízos que não foram causadas pela própria. E, sem prova do dano e do nexo de causalidade não há base para a cogitação de responsabilidade de quem quer que seja.

Sobre o tema, tem de posicionado o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
(...
)

Posto isto, vejo que a pretensão inicial não merece guarida, porquanto ausente prova do nexo de causalidade entre os alegados danos e uma suposta falha na prestação de serviços por parte da requerida, restando prejudicada eventual perícia técnica ao passo que os equipamentos não foram preservados pela autora.

Com essas considerações, julgo IMPROCEDENTE a presente ação e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, extingo o feito com resolução do mérito.
”

(ID.

345967878
).

Irresignad
a
,
a
seguradora
apelante

interpôs

o presente
recurso
visando
a
reforma da sentença
.

Após a detida análise das alegações trazidas na apelação e da decisão recorrida, verifico que a pretensão recursal
não

merece acolhimento
.

A controvérsia
trazida neste recurso gira
em torno da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais suportados pela seguradora em razão do pagamento de indenização securitária.

É incontroverso que a responsabilidade das prestadoras de serviço público é objetiva, nos termos do artigo
37
,
§ 6º
, da Constituição Federal, e do artigo
14
do Código de Defesa do Consumidor. Tal regime jurídico, contudo, não institui a responsabilidade civil absoluta da concessionária, remanescendo o dever da parte autora de comprovar o nexo de causalidade entre o defeito no serviço e o dano experimentado.

Neste ponto, é imperioso registrar que a sub-rogação prevista no artigo
786 d
o Código Civil transfere
à
seguradora os direitos materiais do segurado, mas não lhe outorga prerrogativas processuais personalíssimas inerentes à condição de vulnerabilidade do consumidor.

Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo
1.282
, o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais, o que afasta a inversão automática do ônus da prova em favor da apelante.

Compete, portanto,
à
seguradora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o artigo
373
, inciso
I
, do Código de Processo Civil.

A propósito, segue julgado desta e. Câmara:
“A seguradora sub-rogada não se beneficia da inversão do ônus da prova prevista no CDC, por se tratar de prerrogativa processual personalíssima do consumidor, devendo comprovar os fatos constitutivos de seu direito.”
(TJMT, AC
1033301-09.2023.8.11.0041,
Rel.ª Des.ª
Clarice Claudino
d
a Silva, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
14/04/2026
).

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifica-se que a apelante instruiu a inicial com um laudo técnico produzido de forma unilateral.

Frise-se que, e
mbora tais documentos possuam valor como indícios de prova, sua força probante é mitigada quando carecem de rigor técnico e formal.

No caso em tela, o laudo de ID.
345966945

é
assinado por profissional que se identifica apenas como técnico em eletrônica, sem a indicação de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CRT).

A ausência de habilitação profissional técnica verificável retira do documento a densidade necessária par
a o convencimento jurisdicional
.

A jurisprudência deste
e. Tribunal de Justiça
orienta que laudos genéricos, que não descrevem a metodologia utilizada e não provêm de profissional
habilitado perante o órgão de classe, são insuficientes para demonstrar que a causa da queima dos aparelhos foi uma oscilação na rede externa e não um problema nas instalações internas do imóvel ou desgaste natural.

Soma-se a isso o fato de que a seguradora apelante, empresa de grande porte e habituada à regulação de sinistros e ao ajuizamento de ações regressivas, permitiu o descarte ou reparo dos equipamentos sem preservá-los para eventual perícia judicial.

Essa
conduta configura o fenômeno da perda de uma chance probatória em desfavor da própria seguradora. Ao impossibilitar que a concessionária e o próprio
J
uízo pudessem submeter os bens ao crivo de um perito imparcial sob o manto do contraditório, a apelante assumiu o risco da insuficiência das provas que produziu unilateralmente.

A seguradora agiu com descuido ao não acautelar as provas necessárias para o exercício do direito de regresso, não podendo agora suprir essa lacuna mediante meras suposições ou laudos precários.

Registre-se, por oportuno, que a apelada
apresentou
junto à contestação
relatórios operacionais baseados no Módulo
9
do PRODIST, os quais gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, indicando a inexistência de ocorrências no sistema de distribuição para a Unidade Consumidora no dia do sinistro

(ID.
345967869
)
.

Diante do silêncio dos sistemas auditados pela agência reguladora e da ausência dos aparelhos danificados para prova em contrário, não há como imputar
à
concessionária o dever de indenizar.

Nesse contexto, verifica-se
que o nexo causal não foi demonstrado de forma robusta e inequívoca, devendo ser prestigiada a decisão que reconheceu a improcedência do pleito.

Sobre o tema
, colhe-se precedente deste
do TJMT
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃOREGRESSIVADE RESSARCIMENTO DE DANOS –SEGURADORASUB-ROGADA – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E SEM RIGOR TÉCNICO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL – BENS REPARADOS OU DESCARTADOS ANTES DO CONTRADITÓRIO – PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA – NEXO CAUSAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva (art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC), dispensando a prova de culpa, mas não eximindo a parte autora de demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta da ré (falha na prestação do serviço) e o dano suportado.

Na ação regressiva, a seguradora sub-roga-se nos direitos do consumidor, sujeitando-se às mesmas exigências probatórias para a constituição do seu direito.

É imprestável para comprovar o nexo causal o laudo técnico produzido de forma unilateral, lacônico, que não descreve a metodologia utilizada para a constatação do defeito e, principalmente, que não possui a indicação de profissional técnico habilitado com o respectivo registro no órgão de classe.

O descarte dos equipamentos danificados pela seguradora ou pelo segurado inviabilizou a realização de perícia técnica judicial, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa pela concessionária, o que corrobora a improcedência do pedido por falta de provas.

Recurso desprovido.
”
(
TJMT, AC
1000856-07.2024.8.11.0039,
Rel.ª Des.ª Antônia Siqueira Gonç
alves, Terceira Câmara de Direito Privado,
j.
04/03/2026
).

Assim sendo, de rigor a manutenção da decisão recorrida.

P
or todo o
exposto
,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em
observância
ao disposto no art. 85, § 1
1
º, do CPC,
majoro os honorários

advocatícios

de sucumbência devidos pela apelante para 15% sobre o valor da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026